Tribunal: TJMT
Processo: 1016765-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016765-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGANTE), NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.199.960/0001-58 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Vilson Paulo dos Reis contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sustentando existência de omissões e contradições no julgado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições relacionadas:
(i) à suficiência do valor depositado para garantia do Juízo;
(ii) à análise de decisão singular que reconheceu valor inferior como passível de execução; e
(iii) à tese de onerosidade excessiva das averbações premonitórias.

III.
Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a insuficiência do depósito de R$ 367.531,35 para garantir a execução no valor de R$ 2.886.058,36, conforme fundamentos explicitados no voto.

4. As averbações premonitórias não configuram constrição de bens, sendo medida acautelatória, matéria a ser analisada pelo Juízo de origem.

5. Os embargos de declaração foram opostos com propósito de rediscutir o mérito, não preenchendo os pressupostos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, cabendo sua oposição apenas para sanar omissões, obscuridades ou contradições do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

2. É indevida a modificação do julgado para rediscutir matéria decidida no mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/02/2017; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0194.15.005776-9/002, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, j. 31/08/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Vilson Paulo dos Reis, contra o acórdão desta Câmara que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto (id. 240747156, págs. 01/20).

O Embargante afirma que o acórdão foi contraditório, porque reconheceu que o valor da causa é incerto, mas considerou que o montante depositado – R$ 367.531,35 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) – não garantia o Juízo.

Salienta que houve omissão, no que tange a existência de decisão prolatada pelo Juízo singular, reconhecendo como valor passível de execução, a quantia acima mencionada.

Argumenta que o valor depositado é suficiente para garantir o Juízo, já que a Execução tramita apenas com relação a esta quantia, possibilitando, de consequência, a baixa das averbações premonitórias.

Aduz que o acórdão também foi omisso, no que se refere à tese de onerosidade excessiva, posto que afirmou que a questão deveria ser submetida ao Juízo
a quo
, sem observar que tal matéria já foi objeto de apreciação.

Ao final, prequestiona os artigos 489, §1
o
, incisos I e IV e 828, §2
o
, ambos do CPC.

A parte Embargada apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 245929688, págs. 01/07).

O Recurso foi inserido na pauta de julgamento.

O Embargante compare aos autos, alegando fato novo, qual seja, a prolatação de sentença, nos autos da Ação de Resolução e de Resilição de Contrato de Honorários Advocatícios c/c Declaração Contratual e Danos Morais n. 1000130-31.2023.8.11.0051, para: a) declarar a rescisão do contrato; b) redimensionar os honorários para o correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do débito submetido à recuperação judicial, totalizando o valor de R$ 1.759.980,02 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e dois centavos); c) reconhecer o adimplemento parcial da obrigação, até o valor de R$ 1.312.000,00 (um milhão, trezentos e doze mil reais); d) condenar os requerentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (id. 256404158, págs. 01//05).

Os Declaratórios foram retirados da pauta de julgamento (id. 275574369, pág. 01).

Determinei a intimação da parte Recorrida para se manifestar sobre a petição do Embargante (id. 279119377, pág. 01).

O Embargado apresentou manifestação, salientando que a questão trazida pelo Embargante deve ser primeiramente submetida à apreciação do Juízo de origem, que a análise dos Embargos Declaratórios deve ficar restrita à existência, ou não, dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e que a sentença não influencia no julgamento do presente Recurso, pois fora objeto de apelação (id. 282344379, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (Redator Designado)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Vilson Paulo dos Reis, contra o acórdão desta Câmara que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi contraditório e omisso.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3. (...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que o valor depositado pelo Embargante
– R$ 367.531,35 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) – não garante o Juízo, em vista de o valor executado corresponder a
R$ 2.886.058,36 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos). Veja-se:

Analisando detidamente o caderno processual, observa-se que Recorrente efetuou o depósito judicial do valor incontroverso, qual seja, R$ 367.531,35 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos).

Ocorre que o valor da mencionada Ação de Execução é de R$ 2.886.058,36 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos). Logo, é evidente que o valor do depósito judicial não se mostra suficiente para garantir o Juízo.

Desse modo, não há falar em contradição no acórdão recorrido.

Da mesma forma, inexiste omissão, quanto à
existência de decisão prolatada pelo Juízo singular, reconhecendo como valor passível de execução, a quantia de
R$ 336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), porque restou consignado no
decisum
impugnado que o valor executado é bem superior e, por isso, o depósito, com vista a garantir o Juízo, deveria corresponder ao débito executado.

Também não houve omissão, no que concerne à tese de onerosidade excessiva das averbações premonitórios, uma vez que constou expressamente do acórdão embargado que estas não possuem cunho restritivo do direito de propriedade e que a questão deveria ser analisada pelo Juízo singular,
in verbis
:

O Agravante, como visto, busca a baixa das averbações premonitórias, incidentes nos imóveis de sua propriedade, bem assim a abstenção/exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

A anotação premonitória, como sabido, é o ato pelo qual se dá publicidade à execução, após o juiz proferir o despacho inicial, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, com isso, frustrar o processo executivo, além de impossibilitar que terceiro de boa-fé seja prejudicado.

Vê-se, portanto, que as averbações premonitórias não configuram ato de constrição, posto que não obstam a alienação dos bens a terceiro.

(...).

Com efeito, se as anotações premonitórias incidentes sobre os imóveis do Agravante não possuem cunho restritivo do direito de propriedade, na medida que visa apenas dar publicidade da existência do processo executivo e não houve a garantia do Juízo, é certo que a pretensão de baixa das averbações e de abstenção/exclusão do nome do Agravante dos órgãos de restrição ao crédito, não merece acolhimento.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA
.
1. Para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da garantia do juízo.
2. Não há que se falar em garantia parcial da execução, tendo em vista que
a norma do § 1o do art. 919 do CPC é expressa ao estabelecer que a execução deve ser garantida na integralidade, ou seja, por penhora, depósito ou caução suficientes, que abranjam o valor total do débito.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.334571-9/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9a Câmara Cível, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 12/04/2024). (Destaquei).

Registra-se que o fato de o valor executado ser incerto não obsta que a garantia do Juízo corresponda ao valor integral do débito.

Por fim, deve-se anotar que, embora as anotações premonitórias tenham incidido em 17 (dezessete) imóveis do Agravante, o que, a princípio, se mostra excessivo, tal questão deve, primeiramente, ser submetida à apreciação do Juízo da causa. (Sic).

Ressalto que as anotações premonitórias não configuram onerosidade excessiva, na medida que não houve penhora nos autos e que estas não têm cunho restritivo de direito, mas se trata de medida acautelatória.

Nota-se que, na verdade
a tese apresentada pelo Embargante demonstra a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Não há desconsiderar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos esposados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA À PARTE RECORRENTE.

- Os Embargos de Declaração têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros ou contraditórios, sendo a presença desses vícios o pressuposto para o acolhimento daquele recurso.

- O Órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes, bastando que decida a causa com os fundamentos jurídicos adequados para a solução do litígio.

- É indevida a declaração do Acórdão, quando, além de inexistentes as alegadas omissões, os argumentos postos nos Embargos são direcionados a criticar o entendimento firmado pela Câmara e a buscar novo julgamento do Recurso anterior.

- Ainda que os Embargos de Declaração contenham afirmação do propósito de prequestionamento, é necessário que o Julgado apresente alguma das imperfeições delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

- A oposição do Recurso com propósito manifestamente protelatório dá ensejo à aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0194.15.005776-9/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, julgamento em 31/08/2017, publicação da súmula em 12/09/2017). (Negritei).

Registro que o “fato novo” trazido pelo Embargante não tem influencia no julgamento do presente Recurso, já que a sentença prolatada no processo n.
1000130-31.2023.8.11.0051 foi objeto de Recurso de Apelação Cível e a questão não fora submetida à apreciação do Juízo
a quo
.

Não há desconsiderar ainda que o acórdão embargado analisou o que foi apresentado no recurso, o que implica reconhecer a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

Enfatizo que, por força do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária referência expressa.

Dessarte, inexistindo os vícios esposados no artigo 1.022, do CPC deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por
Vilson Paulo dos Reis, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025